Tribunal: STF
Processo: Rcl 53512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.297.884-RG/DF, TEMA RG Nº 1.120. MATÉRIA LEGISLATIVA INTERNA CORPORIS. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Câmara Municipal de Cascavel/CE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cascavel/CE, no processo nº 0200434-05.2022.8.06.0062, pela qual teriam sido inobservadas a decisão do RE nº 1.297.884-RG/DF, Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral, e os seguintes precedentes: MS nº 37.651, MS nº 22.183, MS nº 36.662, SL nº 1.459, MS nº 37.832, SS nº 5.445, MS nº 37.656 e MS nº 38.208.



    2. Preliminarmente, a reclamante sustenta sua legitimidade ativa para a presente reclamação, tendo em consideração o entendimento amplo desta Suprema Corte quanto à utilização desse mecanismo por qualquer pessoa ou órgão público para a preservação de autoridade das descisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciona a Rcl nº 2.143-AgR/SP.



    3. Além do desrespeito, pelo Juízo reclamado, da decisão proferida no RE nº 1.297.884-RG/DF, Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral, na qual fixado o entendimento de que “é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”, menciona em seu favor, ainda, os seguintes precedentes: RE nº 1.269.590/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2020, p. 02/10/2020; RE nº 1.239.632-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/05/2020, p. 18/09/2020; RE nº 1.261.502/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/03/2020, p. 26/03/2020; RE nº 1.257.182/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/05/2020, p. 18/09/2020; MS nº 35.581-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/06/2018, p. 22/06/2018; MS nº 36.662-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/10/2019, p. 07/11/2019; SS nº 5.340/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2020, p. 20/05/2020; e MS nº 20.464/DF, Rel. Min. Soares Munoz, Tribunal Pleno, j. 31/10/1984, p. 07/12/1984.



    4. Destaca que o Presidente da Câmara Municipal, após revogar o edital publicado em 22/02/2022, publicou novo edital, em 03/03/2022, e a Portaria nº 031, de 2022, regulamentando o “sufrágio para a nova Mesa Diretora da casa e assentou essa data para 20 de dezembro de 2022” (e-doc. 1, p. 8; grifo no original).



    5. Então, os vereadores apresentaram o Requerimento nº 18, de 2022, pleiteando que a eleição para renovação da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 fosse realizada no dia 11/03/2022, às 19 horas. Nessa oportunidade, pediram fossem indicados o local e a forma de votação, além da publicação de edital de convocação, nos termos do art. 34 da Lei Orgânica Municipal (e-doc. 1, p. 7-8).



    6. Com base no art. 18 do Regimento Interno, o Presidente da Câmara considerou prejudicada a apreciação do Requerimento, o qual, segundo alegações apresentadas nesta reclamação, está eivado de nulidades, uma vez que não cabe aos vereadores determinar data e hora da eleição, além de já ter sido publicado o edital convocando a eleição para o dia 20/12/2022. Por fim, aduz competir exclusivamente ao Presidente da Câmara o juízo prévio sobre a admissibilidade das matérias a serem apreciadas, podendo declarar prejudicadas as que afrontarem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno.



     



    7. Ressalta que o Juízo reclamado deferiu, em parte, tutela de evidência, determinando que a Câmara Municipal delibere sobre o Requerimento nº 18, de 2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00, limitada a R$ 36.000,00, caso não o faça no prazo de 30 dias, cujo vencimento ocorrerá em 30/05/2022. Porém, incabível decisão judicial nesse sentido, sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se trata de matéria interna corporis, a exemplo do que decidido no MS nº 20.464/DF, Rel. Min. Soares Munoz, Tribunal Pleno, j. 31/10/1984, p. 07/12/1984; no MS nº 21.374/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 13/08/1992, p. 02/10/1992; no MS nº 26.062-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/03/2008, p. 04/04/2008; na SL nº 1.456/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/07/2021, p. 19/07/2021; e no MS nº 37.651-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2021, p. 27/01/2021.



    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência da medida, a fim de declarar nula a decisão reclamada e todos os atos dela decorrentes, em observância ao Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



(...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    10. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou os parâmetros estabelecidos no Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 1.297.884-RG/DF. Esta é a ementa do julgado:



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    (RE nº 1.297.884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).



    12. Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010).



    13. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do órgão judicial, quanto ao que firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



(...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



(...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    14. No caso em tela, tal requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida em face de decisão mediante a qual deferida, em parte, tutela de evidência pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cascavel/CE (e-doc. 18).



    15. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).



     “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    16. Quanto aos demais julgados referidos pela reclamante, nada há a decidir. Consigno a inviabilidade de sua utilização como paradigma, porquanto não são julgados com a atribuição de efeito vinculante e não houve figuração da reclamante como parte subjetiva nas relações processuais neles formadas.



    17. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator